Tribunal: TJDFT
Processo: 0754552-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a redistribuição dos autos a uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia ao fundamento de que autora da demanda, é domiciliada na aludida Região Administrativa. 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, ao suscitar conflito negativo de competência, asseverou que a regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC não é aplicável à presente hipótese, pois a sociedade anônima ré tem diversos endereços na área da Administração do Plano Piloto.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter a ré suscitado a incompetência relativa do juízo por meio de exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. Nos termos do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ademais, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Ainda que a autora, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado a questão por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
5. No caso em exame é perceptível que o Juízo suscitado promoveu, de ofício, a declinação da competência, que tem natureza relativa.
6. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
7. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir, ao consumidor, o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa.
8. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.